Tribunal: TJDFT
Processo: 0701088-53.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCEDIDO. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. CARÁTER PROPTER REM. OBRIGAÇÃO SEGUE A TRANSMISSÃO. ART. 1.345 DO CC. PENHORA DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos dos embargos de terceiros, julgou improcedente o pedido visando a desconstituição da penhora dos direitos possessórios do imóvel dos embargantes. 1.1. No apelo interposto, os embargantes pleiteiam os benefícios da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, buscam a reforma da sentença reiterando os argumentos deduzidos na inicial e aduzem que não participaram da ação na qual se originou a penhora, a qual transcorreu em desfavor de quem não era proprietário.
2. Da gratuidade de justiça – deferida. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais (Art. 99, §§2o e 3o, do CPC). 2.2. Ao que consta dos autos, a segunda apelante encontra-se desempregada, deixou de exercer atividade como Microempreendedora Individual – MEI, tendo como única fonte de renda a pensão alimentícia que aufere do primeiro apelante. Este último, por sua vez, além de possui o rendimento comprometido pelo desconto da verba alimentícia, o contracheque juntado apresenta diversos abatimentos reduzindo consideravelmente a remuneração recebida. 2.3. Dada estas circunstancias, bem como a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos comprovam os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça.
3. Do efeito suspensivo – não concedido. 3.1. A legislação processual estabelece como regra o efeito suspensivo da sentença, de forma que o julgado somente produz efeitos imediatamente quanto “confirma, concede ou revoga tutela provisória” (Art. 1.012, §1o, V, do CPC). 3.2. Revogada a tutela concedida, a eficácia da sentença “poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (Art. 1.012, §4o, do CPC). 3.3. Desta feita, verifica-se que a concessão do efeito suspensivo não está condicionada apenas ao “risco de dano grave ou de difícil reparação”, mas sobretudo à relevância da fundamentação, bem como da probabilidade de provimento do recurso, o que não ocorre na hipótese em apreço.
4. A controvérsia dos autos diz respeito à possibilidade de a penhora recair sobre bem de propriedade daquele que não participou do processo de conhecimento e da respectiva fase de cumprimento de sentença, na qual fora determinada a constrição sobre os direitos possessórios e benfeitoria do imóvel para quitação de débito relativo às cotas condominiais do bem adquirido pelos embargantes mediante cessão de direitos. 4.1. Cabe esclarecer, quanto ao tema, que a penhora sobre os direitos de posse do imóvel decorreu de dívidas condominiais, de caráter porpter rem, isto é, “em razão da coisa”. Com efeito, transmitido o bem do qual se origina, a obrigação o segue, independente da intenção das partes, o que autoriza a extensão dos efeitos da sentença que reconheceu a dívida em favor do condomínio embargado. Ademais, conforme prescreve o Art. 1.345 do CC, “O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios”.
5. A despeito de os embargantes não terem participado da ação na qual se originou a penhora, o débito condominial pendente sobre o imóvel lhe é oponível, independente do sujeito contra quem tenha sido constituído. 5.1. Precedente: “Por se tratar de obrigação de natureza propter rem, que se vincula ao imóvel e não ao titular do direito sobre o bem, é possível a constrição dos direitos possessórios para pagamento de taxas condominiais inadimplidas, ainda que os atuais possuidores não tenham participado da ação de cobrança.” (00197520920168070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 26/8/2020)
6. Dos honorários de sucumbência – revisão de ofício. 6.1. Ainda que nenhuma das partes tenha questionado os honorários advocatícios arbitrados pela sentença, estes podem ser novamente apreciados por constituir matéria de ordem pública, notadamente quando necessário alinhar aos parâmetros legais, conforme hipótese dos autos. 6.2. Precedente: “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.” (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)
7. Dos honorários de sucumbência – fixação por equidade. 7.1. No caso, conforme se verifica da sentença recorrida, a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC resultaria em montante excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação (R$ 150.000,00), a quantia resultante (R$ 15.000,00) se mostraria exorbitante. 7.2. Assim, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, §8o, do CPC). 7.3. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, na qual o processo teve resolução em pouco mais de 7 (sete) meses, acrescido de que a penhora decorreu por dívidas no valor de R$ 24.000,00), mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 85, §2o e §8o, já computada a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.
8. Recurso não provido.